Tribunal: TJDFT
Processo: 0703147-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703147-34.2022.8.07.0007 RECORRENTE: REINALDI ALVES DE LIMA RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NÃO RECONHECIMENTO DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE NÃO COMPROVADA. USO DE SENHA OU DE CARTÃO. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. 1. A controvérsia relativa à negócios bancários deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), conforme enunciado de súmula no 297 do STJ. 2. Nos termos do art. 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro. 3. Todavia, caracterizado o fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, sendo absolutamente estranho ao produto ou serviço que oferece, fica afastada sua responsabilidade. 4. A despeito da aplicação das normas previstas no CDC, em especial ao art. 6o, VIII, o qual prevê a inversão do ônus probatório, o consumidor não está isento da produção de provas mínimas do fato alegado, além de exigir, para sua caracterização, a verossimilhança das alegações. 5. As operações feitas em canal de autoatendimento ou por meio de TED, com o uso de cartão magnético com chip e senha secreta, não podem ser consideradas fraudes de terceiro. 6. Em razão da ausência de ato ilícito cometido pela instituição bancária, são indevidos também os danos morais. 7. Deu-se provimento ao recurso. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373 do Código de Processo Civil, ao atribuir o ônus da prova à parte claramente mais vulnerável. Defende, ainda, a responsabilidade objetiva da parte recorrida pela transação bancária efetuada. Colaciona julgados do TJGO e do TJSP. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC e 373 do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso em testilha, tem-se a comprovação da realização do negócio jurídico entabulado (contrato de empréstimo), com a quitação de débito anterior, isso em 17/01/2021, conforme se extrai do citado ID 41306792, fl. 27, com o envio de correspondência com o retrato da operação realizada para o endereço do autor. No caso em apreço, não restou comprovada a fraude, ou seja, não há elementos de prova de forma a afastar a verossimilhança dos argumentos do réu, isso porque, conforme se extrai dos autos, houve a utilização de cartão e senha do autor, a quitação do empréstimo anteriormente realizado, e a disponibilização do saldo em conta corrente do autor, além da expressa autorização para o desconto das parcelas em benefício junto ao INSS, tudo em janeiro de 2021, repito, e somente após um ano da realização da operação, com o desconto de 11 parcelas, é que o autor se indignou com o desconto da prestação em sua aposentadoria. A despeito da aplicação das normas previstas no CDC, em especial ao art. 6o, VIII, o qual prevê a inversão do ônus probatório, o consumidor não está isento da produção de provas mínimas do fato por ele alegado, além de exigir, para sua caracterização, a verossimilhança das alegações. Observa-se que consta dos autos o contrato de adesão a produtos e serviços trazido pelo banco, sendo possível verificar que a operação de empréstimo ocorreu em um terminal de autoatendimento, com a utilização de senha de cartão de operações bancárias, fato não negado pelo correntista, ora autor desta ação. Para que tais operações sejam realizadas, é preciso o uso de cartão magnético com chip e senha secreta, o que foi utilizado pelo autor e corresponde à assinatura do pacto firmado entre as partes. Portanto, ainda que não haja contrato impresso e assinado manualmente nos autos para esse operação, isso não impede que haja cobrança do valor devido, especialmente diante desta nova forma de contratação utilizada por todas as instituições bancárias do país, ainda mais quando demonstrado que o valor do crédito foi disponibilizado na conta do devedor, e que o mutuário autorizou o desconto das prestações em seu benefício. Além disso, também não há elementos nos autos que indiquem qualquer fraude realizada em relação ao empréstimo bancário realizado em favor de terceiro. A despeito de o autor alegar que desconhece a operação, as transferências bancárias somente são efetuadas por meio de uso de senha pessoal, seja em caixa eletrônico (autoatendimento como no presente caso), seja por telefone celular previamente habilitado pelo correntista na instituição bancária ré, como também o desconto das prestações do benefício previdenciário que exige expressa autorização do beneficiário. Assim, não se pode olvidar que as operações foram realizadas mediante o uso de senha pessoal, o que torna incabível a responsabilização do apelante (ID 46008065). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.281.238/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 08/05/2023, DJe de 10/05/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023